Tribunal: TJSP
Processo: 2095599-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento - liquidação de sentença penal condenatória - prestação pecuniária em prol da agravada afastada quando do julgamento do recurso de apelação marcado por natureza criminal – pretensão executiva prejudicada - decisão reformada - recurso provido.